Tribunal: TJPA
Processo: 0803052-15.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803052-15.2023.8.14.0061

APELANTE: DANILO MARTINS FERRAZ

APELADO: FACULDADE UNIAO EDUCACIONAL NORTE DO PARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALEGADA OMISSÃO NO CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. IMPEDIMENTO DE INGRESSO EM CURSO DE MEDICINA VIA FIES. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. MERA EXPECTATIVA FRUSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais ajuizada por estudante em face de instituição de ensino superior, sob alegação de falha na prestação do serviço consistente na não realização do cancelamento de matrícula em curso de psicologia, o que teria impedido o ingresso do autor em curso de medicina via FIES, com pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da perda da oportunidade acadêmica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço educacional pela instituição de ensino consistente na omissão no cancelamento da matrícula anterior do recorrente; (ii) estabelecer se a alegada perda da vaga em curso de medicina configura perda de uma chance e dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito, especialmente a solicitação formal de cancelamento da matrícula e a conduta omissiva da instituição, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

Conversas informais de WhatsApp desacompanhadas de identificação funcional, protocolo administrativo ou prova de processamento interno não demonstram requerimento formal nem recusa injustificada da instituição.

5.

A teoria da perda de uma chance exige demonstração de probabilidade real de obtenção da vantagem, não bastando expectativa subjetiva decorrente de tratativas informais.

6.

A pré-seleção do recorrente para financiamento estudantil condicionada ao cancelamento de bolsa anterior não comprova que a perda da vaga decorreu de conduta ilícita da instituição demandada.

7.

Ausente prova do nexo causal entre a alegada omissão administrativa e a perda da vaga, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva.

8.

A frustração de projeto acadêmico sem demonstração de lesão concreta a direito da personalidade não ultrapassa o mero aborrecimento, sendo insuficiente para caracterizar dano moral.

9.

O mero descumprimento contratual ou expectativa frustrada não enseja indenização moral sem prova de efetiva ofensa extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil de instituição de ensino por perda de vaga acadêmica exige prova do requerimento administrativo formal e da conduta omissiva imputável à instituição.

2.

A teoria da perda de uma chance não se aplica quando inexistente demonstração de probabilidade real de obtenção da vantagem e de nexo causal com conduta ilícita do réu.

3.

A mera frustração de expectativa decorrente de tratativas informais não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, §11; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação nº 0028055-42.2015.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.963.018/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.10.2022; TJSP, AC nº 1100269-26.2020.8.26.0100, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 24.02.2022; TJMG, AI nº 10000200106441001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 06.05.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
DANILO MARTINS FERRAZ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Tucuruí/PA, que, nos autos
da ação indenizatória por danos morais ajuizada em face de FACULDADE UNIÃO EDUCACIONAL NORTE DO PARÁ LTDA – UNINORTE, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A decisão recorrida lançada ao id 21759233 julgou improcedente a pretensão indenizatória ao fundamento de que incumbia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido demonstrada a culpa da instituição de ensino pelo alegado impedimento de matrícula em curso de medicina, destacando o magistrado que os documentos apresentados consistiam apenas em conversas de WhatsApp, sem comprovação de requerimento formal de cancelamento da matrícula, inexistindo prova de ato ilícito ou de efetivo prejuízo moral suportado.

Concluiu que não basta a sensação subjetiva de ofensa para caracterização do dano moral, julgando improcedente o pedido e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, id 21759235, o recorrente sustenta, em síntese, que (i) a sentença deve ser reformada porque houve falha da instituição de ensino ao não proceder ao cancelamento de sua matrícula, mesmo após diversas solicitações realizadas por meio de WhatsApp; (ii) afirma que tentou cancelar a matrícula anterior para efetivar nova inscrição em curso de medicina obtido via ENEM, porém a recorrida teria informado que o procedimento seria realizado, sem efetivamente concretizá-lo; (iii) argumenta que a conduta omissiva da recorrida caracterizou ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, tendo causado perda da oportunidade de cursar medicina; (iv) sustenta a ocorrência de dano moral decorrente da frustração do projeto acadêmico e da perda da vaga; (v) invoca jurisprudência acerca da responsabilidade civil de instituições de ensino e da teoria da perda de uma chance; e, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, com condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso (id 24489217).

É o relatório.

VOTO

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos do recurso, conheço da apelação.

Mérito

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se a verificar se houve falha na prestação do serviço educacional apta a ensejar responsabilização civil da instituição de ensino recorrida, consistente na alegada omissão no cancelamento de matrícula anterior do recorrente, circunstância que teria impedido seu ingresso em curso de medicina via PROUNI/FIES, bem como se estariam presentes os pressupostos da teoria da perda de uma chance e do dano moral indenizável.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que o recorrente sustenta ter sido aprovado para o curso de medicina, conforme documento juntado ao id 21759160, no qual consta sua pré-seleção para financiamento FIES no curso de medicina junto ao Centro Universitário de Mineiros. Todavia, o próprio conjunto probatório indica que a efetivação da matrícula estava condicionada ao cancelamento de bolsa anterior em curso de psicologia, conforme mensagem do sistema constante no id 21759161, segundo a qual “a complementação da sua inscrição no Fies está condicionada ao encerramento da referida bolsa, sob pena de perder a vaga”.

O recorrente afirma ter solicitado o cancelamento por meio de mensagens de WhatsApp, juntadas ao id 21759162. Entretanto, tais diálogos não demonstram, de forma inequívoca, a formalização de requerimento administrativo perante a instituição, tampouco comprovam recusa expressa ou negligência da requerida. As mensagens indicam apenas tratativas informais, sem identificação funcional do atendente, sem protocolo administrativo e sem comprovação de processamento interno do pedido, circunstâncias que fragilizam sua força probatória.

Nesse contexto, correta a fundamentação adotada pelo Juízo de origem ao aplicar o art. 373, I, do Código de Processo Civil, consignando que incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, especialmente a solicitação formal de cancelamento e a conduta omissiva da instituição. A sentença expressamente consignou que “conforme os documentos juntados pelo autor, são somente conversas de WhatsApp, não tendo juntado aos autos pedidos formais de cancelamento de matrícula perante a instituição de ensino ora requerida”, concluindo que “o requerente não comprovou que houve culpa da instituição de ensino”, razão pela qual inexistiria ato ilícito apto a ensejar responsabilização civil.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência deste próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, segundo a qual a teoria da perda de uma chance exige demonstração de probabilidade real e não mera expectativa subjetiva, conforme precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL. (...)
A teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance não busca reparar a simples esperança subjetiva, mas sim a perda de uma oportunidade real de obter uma vantagem (...) inexiste qualquer documento que comprove a efetiva probabilidade (...) falha na prestação do serviço incapaz de configurar danos morais passíveis de ressarcimento pela perda de uma chance.” (TJPA, Apelação nº 0028055-42.2015.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 16/08/2022). Grifei.

Na hipótese dos autos, embora exista prova da pré-seleção do recorrente, não há demonstração de que a perda da vaga decorreu de conduta ilícita da recorrida, inexistindo prova de que o cancelamento dependia exclusivamente da instituição
ou que houve resistência injustificada ao pedido
. Assim, não se configura a perda de uma chance juridicamente indenizável, mas mera expectativa frustrada.

No mesmo sentido, a jurisprudência de outros tribunais reforça que o conjunto probatório insuficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito do autor conduz à improcedência da demanda, nos termos do art. 373, I, do CPC. Vejamos:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C. C. PERDAS E DANOS. PROGRAMA "UNIESP PAGA". DEMANDA INTERPOSTA SOB A ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL E DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO FIES
. PROGRAMA OFERECIDO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE GARANTE O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES), DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS EXPRESSAMENTE PREVISTOS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DESCONHECIMENTO INTEGRAL DAS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS NÃO ALEGADO PELO DEMANDANTE. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES QUE NÃO INTEGRAVAM A PROPAGANDA NÃO A TORNA NECESSARIAMENTE ENGANOSA E ABUSIVA. GRAVAÇÃO DE PALESTRA DOS PREPOSTOS DA RÉ INSUFICIENTE PARA COMPROVAR QUE OS ALUNOS FORAM DESOBRIGADOS DE CUMPRIR AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO PACTO, TAMPOUCO PARA CARACTERIZAR SUPOSTA NOVAÇÃO ENTRE AS PARTES. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONTRATUAIS PREVISTOS NO TERMO DE GARANTIA FIRMADO ENTRE AS PARTES.
AUTOR QUE NÃO COMPROVOU O CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS 3.3 E 3.5 DO CONTRATO, MESMO QUE DE FORMA PRECÁRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. INTELIGÊNCIA. Apelação provida. (TJ-SP - AC: 11002692620208260100 SP 1100269-26.2020.8.26.0100, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 24/02/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022) Grifei.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA NÃO QUESTIONADA NA ORIGEM - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL -
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS MENSALIDADES VENCIDAS E VINCENDAS - NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS
- É defeso ao Tribunal apreciar questão preliminar ainda não analisada em Primeira Instância, sob pena de ofensa ao princípio da supressão de instância - A
ameaça ou lesão a direito apta a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas - Ausente nos autos a demonstração de que a parte autora tenha realizado o pedido administrativo de cancelamento da matrícula do curso e, por conseguinte, das cobranças das mensalidades, bem como que tenha havido qualquer resistência das requeridas, inexiste o interesse lide, que é uma pretensão resistida, e, em consequência, o interesse em recorrer ao Judiciário
. (TJ-MG - AI: 10000200106441001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 06/05/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2020). Grifei.

Dessa forma, verifica-se que o recorrente não logrou comprovar a existência de conduta ilícita atribuível à instituição de ensino recorrida, tampouco demonstrar o nexo causal entre a alegada omissão administrativa e a perda da vaga no curso de medicina, elementos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil subjetiva, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Com efeito, o conjunto probatório limita-se a conversas informais desacompanhadas de protocolo ou comprovação de requerimento administrativo formal, não sendo possível inferir que a recorrida tenha incorrido em comportamento negligente apto a ensejar o dever de indenizar.

Nesse cenário, a situação narrada revela, quando muito, frustração de expectativa decorrente de circunstâncias administrativas não demonstradas como imputáveis à instituição demandada, o que não configura violação a direito da personalidade. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a responsabilidade civil por dano moral exige efetiva demonstração de lesão extrapatrimonial, não sendo suficiente o mero aborrecimento ou o inadimplemento genérico.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que o mero descumprimento contratual ou frustração de expectativa não enseja, por si só, reparação moral, sendo necessária a demonstração concreta de ofensa a direito da personalidade, conforme se extrai do seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. 1.
O mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral, devendo haver situação específica que justifique ofensa ao direito da personalidade, situação não demonstrada nos autos. A Corte estadual cingiu-se a justificar a configuração de dano moral em razão de o consumidor ter sido privado de utilizar o bem adquirido na forma que anunciada pela agravante, sem especificar concretamente alguma possível ofensa a direito da personalidade da parte autora
. 2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.” (STJ, AgInt no AREsp 1.963.018/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe 21/10/2022). Grifei.

Assim, ausente prova robusta de falha na prestação do serviço educacional e inexistindo demonstração de lesão efetiva à esfera extrapatrimonial do recorrente, a situação retratada não ultrapassa o campo do mero dissabor cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável, impondo-se a manutenção integral da sentença de improcedência.

Dispositivo

Ante o exposto
,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Por fim, considerando o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Assim, majoro a verba honorária fixada na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 12% (doze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida ao recorrente.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026